Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701309-68.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDAS: EVELYN DE SOUSA SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA, MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. ENTIDADE PARCEIRA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO RECUSADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA SEM INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SEGURO PRESTAMISTA. BENEFICIÁRIO. ESTIPULANTE. 1. Não há falar em nulidade da citação, quando a pessoa jurídica é entidade parceira cadastrada em conformidade com a Portaria GC 160/2017, devidamente citada pela via eletrônica, nos termos da regulamentação aplicável. 1.1. Eventual falha no sistema particular eletrônico da pessoa jurídica que impossibilite a sua ciência em relação à citação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, se realizada em conformidade com as normas legais. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 3. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige ou a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação, ou o ajuizamento de ação judicial competente. 4. O seguro prestamista possui o objetivo de garantir a quitação do crédito contraído pelo segurado, caso ocorra algum fato que o impeça de honrar o pagamento do empréstimo tomado. 4.1. A administradora do consórcio, portanto, é a beneficiária da indenização decorrente da morte do segurado. 5. Segundo o contrato de consórcio firmado entre as partes, no caso de falecimento do consorciado antes da contemplação o valor do crédito será pago em favor dos herdeiros. 6. Apelação da ré Gmac Administradora conhecida e não provida. Apelação da ré Mapfre Seguros conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 246, §1o-A, do CPC, argumentando que não houve comprovação de que a recorrente teria sido citada para compor o polo passivo da demanda. Pede a nulidade do acórdão com a imediata desconsideração dos efeitos da revelia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ; c) artigos 231, inciso I, 274 e 537, § 4o, inciso I, todos do CPC, e enunciado 410 da Súmula do STJ, asseverando ser impossível aplicação de multa por não ter a recorrente apresentado os documentos solicitados durante a instrução processual, tendo em vista que não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer; d) artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, pleiteando a redução do valor das astreintes por ter sido fixado em patamar superior ao valor principal, evidenciando sua desproporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 246, §1o-A, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a apelante GMAC Administradora é entidade parceira devidamente cadastrada em conformidade com a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 e foi devidamente citada segundo comprova o mandado de id. 116754213, expedido em 24/02/2022, às 14:06:11 (autos originários 0701309-68.2022.8.07.0003). Assim, sendo incontroverso que houve a citação da apelante pela via eletrônica, nos termos da regulamentação aplicável, não há falar em nulidade da citação. Eventual falha no sistema particular eletrônico contratado pela apelante para a busca de novos processos no território nacional, a qual acabou por inviabilizar sua ciência em relação à presente demanda, não pode ser atribuída à citação eletrônica em questão, porquanto realizada em conformidade com as normas aplicáveis” (ID 52941089). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento aos artigos 231, inciso I, 274 e 537, § 1o, inciso I, e § 4o, inciso I, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aponada transgressão ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025